Tribunal: TJES
Processo: 5002561-60.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002561-60.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS COSINE SARTORIO
RECORRIDO: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5002561-60.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS COSINE SARTORIO, PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RECORRIDOS: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, MARIA DAS GRACAS COSINE SARTORIO

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro os benefícios da gratuidade da justiça à recorrente MARIA DAS GRACAS COSINE SARTORIO.

Trata-se de Ação ajuizada por MARIA DAS GRACAS COSINE SARTORIO em face de PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, na qual afirma ter adquirido cota de consórcio da requerida a partir de anúncio de venda de imóvel com financiamento direto com essa, tendo sido prometido contemplação nos primeiros 30 dias de contrato, o que não ocorreu. Devido a tal circunstância, requereu a declaração de nulidade do contrato, com a consequente devolução de forma integral e imediata dos valores pagos, além de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, condenando a requerida a restituir o valor pago pela parte requerente em até 30 dias após o prazo contratualmente previsto para o encerramento do contrato, podendo ser retida a taxa de administração de 0,14% do valor pago a título de consórcio.

A recorrente/requerente MARIA DAS GRACAS COSINE SARTORIO, inconformada, requereu a restituição imediata do que efetivamente pagou, tendo em vista ter pago apenas uma única parcela de um contrato de consórcio cuja duração é de 180 meses.

A recorrente/requerida PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, irresignada, requereu: a) a nulidade da sentença, por ser essa
ultra petita
em razão da aplicação da Súmula 381 do STJ; b) a reforma do
decisum
no sentido de assegurar seu direito de descontar, no momento da restituição da quantia pecuniária paga pela recorrida, os valores referentes a taxa de administração, fundo de reserva, seguro de vida e da multa penal por quebra de contrato.

De imediato, ressalto que não há que se falar em qualquer nulidade da sentença recorrida, pois, ao contrário do que foi afirmado pela recorrente PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, a exordial contém pedido expresso acerca da abusividade das cláusulas contratuais combatidas na presente lide.

Verifico, também, que as razões recursais constantes do recurso inominado interposto pela PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA contém argumentos e pedidos que não foram alegados em sede de contestação. Dessa forma, estamos diante de inovação recursal, devendo tal recurso ser improvido.

Quanto ao recurso inominado interposto MARIA DAS GRACAS COSINE SARTORIO, entendo que o mesmo deve ser acolhido. Explico.

Da mesma forma como foi pontuado pelo juízo
a quo,
entendo que as provas carreadas aos autos demonstram que estamos diante de um caso de desistência de contrato de consórcio. Com relação a essa circunstância, o STJ, por ocasião do julgamento da Reclamação n.º 16.390/BA, esclareceu seu entendimento acerca do momento de restituição das parcelas pagas pelo consorciado desistente, nos contratos celebrados sob a vigência da Lei 11.795/2008, indicando que:

“[...] ‘é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano’, aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008.”

Cumpre esclarecer, entretanto, que no caso
sub judice
, o valor a ser devolvido à recorrente MARIA DAS GRACAS COSINE SARTORIO é pequeno (aproximadamente R$ 10.000,00) e sua devolução imediata não prejudica os demais consorciados, tendo-se em vista que a previsão de duração do grupo é de 180 (cento e oitenta) meses. Aplicando-se o
diálogo das fontes
na interpretação da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e da Lei 11.795/08 (Lei dos Consórcios), entendo que em situações como essa que se apresenta nos autos, é desproporcional impor ao consumidor que aguarde o momento em que houver a contemplação da cota excluída, ou o final do grupo consorcial, para receber os valores que lhe são devidos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito:

1º)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pela PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, condenando-a ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei nº 9.099/1995;

2º)
DOU PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto por MARIA DAS GRACAS COSINE SARTORIO, reformando a sentença apenas para condenar a parte recorrida à devolução imediata e integral dos valores pagos à recorrida, devendo ser mantidos todos os demais termos do
decisum
. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de decisão elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)